Tribunal: TJMT
Processo: 0003560-73.2015.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003560-73.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (APELANTE), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (APELADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
REINALDO CELSO BIGNARDI
e
VINICIUS BIGNARDI

APELADO
(S)
:
CINTIA BEE DE SOUZA PINTO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DOS EXEQUENTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por REINALDO CELSO BIGNARDI e VINICIUS BIGNARDI contra sentença proferida em cumprimento de sentença voltado ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, decisão mantida em embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a contagem da prescrição intercorrente a partir do ajuizamento do cumprimento de sentença; (
ii
) se o reconhecimento da prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução e inércia do exequente, na disciplina originária do art. 921 do CPC/2015; (
iii
) se a redação conferida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC pode ser aplicada retroativamente; e (
iv
) se a demora decorrente do funcionamento do serviço judiciário pode ser imputada aos exequentes para fins de configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco inicial adotado na sentença, consistente no início do cumprimento de sentença em 13/03/2019, não pode prevalecer, pois, à luz da redação originária do
art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha suspensão formal da execução e inércia do exequente após o prazo de suspensão.

4. No caso concreto, não houve decisão formal suspendendo a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, tampouco se verifica abandono do feito, haja vista a existência de movimentações processuais relevantes promovidas pelos exequentes ao longo do cumprimento de sentença.

5. A alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, que antecipou o termo inicial da prescrição intercorrente para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage para alcançar situações processuais consolidadas sob a disciplina anterior.

6. Ainda que considerada, apenas em reforço argumentativo, a disciplina superveniente da Lei n. 14.195/2021, também não estaria configurada a prescrição intercorrente, pois não houve decurso do prazo quinquenal da pretensão material, contado após o prazo de suspensão automática de 1 (um) ano subsequente à ciência da diligência infrutífera.

7. A demora decorrente do mecanismo da Justiça não pode ser atribuída aos exequentes, notadamente porque requereram medidas de pesquisa patrimonial e providenciaram o recolhimento das guias pertinentes, incidindo, na espécie, a
ratio
da Súmula 106 do STJ.

8. Inexistentes, portanto, os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Teses de julgamento:

“Na redação originária do art. 921 do CPC/2015, a configuração da prescrição intercorrente exige a suspensão formal da execução e a inércia do exequente após o término do prazo suspensivo.”

“A alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, § 4o, do CPC não retroage para alcançar execuções em curso cuja disciplina prescricional já se encontrava submetida ao regime anterior.”

“A demora imputável ao próprio serviço judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente em desfavor do exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 85, § 11, 921, III, §§ 1o, 2o e 4o, 924, V; Código Civil, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01/12/2025, DJEN 04/12/2025; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2016; Súmula 106/STJ; TJMT, N.U 0000320-45.2011.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2025, DJE 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
REINALDO CELSO BIGNARDI e VINICIUS BIGNARDI
, contra a
sentença
(ID.
346099888
),
complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração
(ID.
346099892
) proferidas pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT
, que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com resolução do mérito
, nos autos de cumprimento de sentença voltado ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de embargos de terceiro
, nos segu
i
ntes termos
(ID.
346099888
)
:

“
Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto porREINALDO CELSO BIGNARDIeVINICIUS BIGNARDIem face deCINTIA BEE DE SOUZA PINTO, visando o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida nos autos de embargos de terceiro.

Conforme se verifica dos autos, a executada CINTIA BEE DE SOUZA PINTO ajuizou embargos de terceiro (ID 37316777) em face de PAULO ROBERTO CASTANHO SCHOLTO, alegando ser possuidora direta de um veículo Volkswagen Novo Voyage 1.6, placa OBO-9699/MT, que estaria na iminência de ser penhorado em outro processo. Sustentou que, embora o veículo estivesse registrado em nome de sua genitora,
Leocédia
Terezinha Bee, ela seria a verdadeira proprietária, tendo adquirido o bem e pago as prestações.

O embargado apresentou contestação (ID 37316777, p. 35-49), alegando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a embargante não teria comprovado sua condição de proprietária do veículo, não tendo apresentado documentos registrados em cartório conforme exigido pela Súmula 489 do STF e pelo art. 129, inciso VII, da Lei no 6.015/73. Argumentou ainda que a embargante estaria agindo de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.

Em sentença (ID 37316777, p. 50-52), este Juízo julgou improcedentes os embargos de terceiro, por entender que a embargante não comprovou ser proprietária do bem, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado da sentença, os advogados REINALDO CELSO BIGNARDI e VINICIUS BIGNARDI iniciaram o cumprimento de sentença (ID 37316778, p. 47-48), requerendo a intimação da executada para pagamento do valor devido.

A executada foi intimada (ID 51333208) para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de penhora de bens e valores, mas não efetuou o pagamento voluntário.

Os exequentes requereram a penhora online via sistema BACENJUD/SISBAJUD (ID 55916472), que foi deferida (ID 152328505), mas restou infrutífera conforme certidão de ID 152905416.

Em seguida, os exequentes requereram a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, a penhora e remoção do veículo Volkswagen Novo Voyage, placa OBO-9699/MT, além de outras medidas executivas (ID 153558515).

Este Juízo deferiu parcialmente os pedidos (ID 172586188), autorizando a expedição de certidão de crédito e a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, determinando ainda a intimação dos exequentes para indicarem a localização do veículo a ser penhorado.

Os exequentes informaram o endereço onde o veículo poderia ser encontrado (ID 184768499) e recolheram as custas necessárias para a diligência (ID 174465904).

Foi deferida a penhora e avaliação do veículo (ID 196122634), determinando-se a expedição de mandado.

A executada peticionou (ID 196710112) requerendo a desconstituição da penhora, alegando que o automóvel não lhe pertence, juntando documento do veículo em nome de
Leocédia
Terezinha Bee (ID 196710117).

Os exequentes manifestaram-se (ID 198972499) pelo prosseguimento dos atos expropriatórios, argumentando que a executada não possui legitimidade para postular em nome de terceiros.

Por fim, a executada apresentou petição (ID 201177165) alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a execução teve início em 13/03/2019 e que desde então não houve qualquer impulso processual útil por parte dos exequentes, tampouco foi efetivada constrição de bens ou localização de ativos em nome da executada.

Os exequentes manifestaram-se (ID 202056551) contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que jamais permaneceram inertes, tendo adotado todas as medidas cabíveis para satisfação do crédito.

Breve relato.

Fundamenta-se. Decide-se.

A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito,
interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000041-74.2011.8.11.0106 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: FLANCILINA ROSA DE OLIVEIRA MATEUS E SEBASTIAO TELES MATEUS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução. (TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

Apelação - Execução de título extrajudicial. Prescrição Intercorrente
. Ainda que o credor tenha solicitado o desarquivamento dos autos, têm-se que o simples requerimento para a realização de diligências, que não alcançaram êxito e se mostraram infrutíferas na tentativa de localizar os bens dos devedores, não tem o condão de suspender ou
interromper a prescrição intercorrente
– Sentença Mantida – Apelo Desprovido. (TJ-SP - AC: 00153844920128260077 SP 0015384-49.2012.8.26.0077, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/02/2021, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (TEMAS 566 a 571), assentou o seguinte:

3.Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art.
40
, da
LEF
, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40
,
caput
, da
LEF
.Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40
, da
LEF
. Esses pedidos não encontram amparo fora do art.
40

da

LEF
que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art.
40
, da
LEF
.O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege
.

No item 4.3 do referido julgamento, assim restou consignado pelo Ministro Relator:

4.3.)A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Conquanto o caso concreto apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça envolvesse execução judicial de dívida ativa, as razões invocadas são aplicáveis às demais espécies de execução, em observância aos princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo, economia e efetividade processual.

Com efeito, a prolongação
ad aeternum
da execução, sem a adoção de medidas úteis à satisfação do crédito perseguido, representa afronta aos princípios constitucionais que regem o processo judicial no ordenamento jurídico pátrio.

O cerne da questão posta em análise consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no presente cumprimento de sentença, conforme alegado pela executada.

A prescrição intercorrente é instituto jurídico que visa impedir a perpetuação de processos executivos sem efetividade, punindo a inércia do credor que não promove os atos necessários ao regular andamento do feito ou quando, mesmo diante de diligências realizadas, não se consegue satisfazer o crédito em tempo razoável.

No âmbito do processo civil, a prescrição intercorrente encontra previsão no art. 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, bem como no art. 11-A da Lei no 14.195/2021, que acrescentou o art. 924, V, ao CPC, estabelecendo como causa de extinção da execução a ocorrência da prescrição intercorrente.

O art. 11-A da Lei no 14.195/2021 dispõe que "o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, deve reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo quando a inércia do autor perdurar por prazo superior àquele previsto em lei".

Quanto ao prazo da prescrição intercorrente, deve-se observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão original. No caso em análise, trata-se de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja pretensão
prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que estabelece: "Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 13/03/2019, conforme petição de ID 37316778, p. 47-48. Desde então, até a presente data (outubro de 2025), transcorreram mais de 6 (seis) anos.

Durante esse período, embora os exequentes tenham realizado algumas diligências, como o requerimento de penhora online via BACENJUD/SISBAJUD (que restou infrutífera) e o pedido de penhora do veículo, tais medidas não foram eficazes para a satisfação do crédito.

É importante ressaltar que a prescrição intercorrente não se configura apenas pela inércia absoluta do credor, mas também pela ineficácia das medidas executivas adotadas durante um longo período, quando não se consegue localizar bens penhoráveis ou quando as diligências realizadas não resultam na satisfação do crédito.

No caso dos autos, apesar das diligências realizadas pelos exequentes, não houve qualquer resultado prático que justificasse a manutenção do processo por mais de 6 (seis) anos. A tentativa de penhora online restou infrutífera e, quanto ao veículo que se pretende penhorar, há fortes indícios de que não pertence à executada, mas sim à sua genitora, conforme documento de ID 196710117.

O art. 921, § 4o, do CPC estabelece que, decorrido o prazo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, começando a correr o prazo de prescrição intercorrente. No caso em análise, embora não tenha havido determinação expressa de arquivamento, o processo permaneceu sem efetividade por mais de 5 (cinco) anos, prazo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que o objetivo da prescrição intercorrente é justamente evitar a perpetuação de processos executivos sem efetividade, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Não se pode admitir que um processo executivo se prolongue indefinidamente, sem resultados concretos, apenas com diligências infrutíferas que não levam à satisfação do crédito.

No presente caso, desde o início do cumprimento de sentença em março de 2019, não houve qualquer ato que efetivamente interrompesse a prescrição, como o pagamento parcial da dívida, a penhora de bens ou o reconhecimento da dívida pelo devedor. As diligências realizadas pelos exequentes, como a tentativa de penhora online e o pedido de penhora do veículo, não foram eficazes para a satisfação do crédito.

Ademais, é importante destacar que a executada ofereceu bens à penhora, conforme mencionado em sua petição de ID 201177165, mas tais ofertas não foram aceitas pelos exequentes, o que demonstra certa resistência destes em buscar soluções alternativas para a satisfação do crédito.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos desde o início do cumprimento de sentença sem que houvesse qualquer ato eficaz para a satisfação do crédito, e tendo em vista que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica em violação ao direito de acesso à justiça, mas sim em garantia da segurança jurídica e da razoável duração do processo, princípios igualmente importantes no ordenamento jurídico brasileiro.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, declaro extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

1 – Ante o exposto,DECLARA-SEa prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda,
razão pela qualJULGA-SE EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2 – Sem custas e sem incidência de honorários.

3 – Após o trânsito em julgado,ARQUIVEM-SEos autos com as baixas e anotações devidas.

4 –INTIEM-SE. CUMPRA-SE
”
.

Em complemento
(Embargos de Declaração ID.
346099892
), foi consignado que
:

“(...)
Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, razão pela qual devem ser conhecidos.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes apontam omissões e contradições na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo.
Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Primeiramente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado quando não presente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão referente aos períodos em que os autos ficaram parados por culpa exclusiva do Judiciário, verifica-se que a sentença embargada analisou detalhadamente o transcurso do prazo prescricional, considerando o início do cumprimento de sentença em 13/03/2019 e o decurso de mais de 6 (seis) anos até a presente data, período suficiente para a configuração da prescrição intercorrente.

O fato de ter havido demora na apreciação de alguns pedidos não afasta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o que se verifica é que, mesmo com as diligências realizadas pelos exequentes, não houve qualquer resultado prático que justificasse a manutenção do processo por tão longo período. A tentativa de penhora online restou infrutífera e quanto ao veículo que se pretendia penhorar, havia fortes indícios de que não pertencia à executada, mas sim à sua genitora.

Quanto à alegada contradição referente à resistência dos embargantes em aceitar o bem oferecido à penhora, a sentença apenas consignou que tal recusa "demonstra certa resistência destes em buscar soluções alternativas para a satisfação do crédito", o que não configura contradição, mas sim uma conclusão baseada na análise dos fatos processuais.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional e à ausência de decisão de suspensão do processo, a sentença foi clara ao estabelecer que o cumprimento de sentença teve início em 13/03/2019 e que, desde então até a data da sentença (outubro de 2025), transcorreram mais de 6 (seis) anos, período superior ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, não se vislumbram as omissões e contradições apontadas pelos embargantes, tratando-se, na verdade, de mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, este JuízoCONHECEdos embargos de declaração, contudo,NEGA-LHES PROVIMENTO, mantendo-se a sentença tal como proferida, por seus próprios fundamentos.

Após o trânsito em julgado,CUMPRA-SEintegralmente a sentença prolatada.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE
”
.

Em razões recursais (ID. 346099896), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1.
Da insubsistência da prescrição intercorrente pela inércia dos credores;

2.
Da ausência de intimação específica para impulsionar o feito;

3.
Da inexistência de inércia ou negligência dos apelantes;

4.
Da análise das ofertas de bens à penhora e necessidade de medidas executórias.

Alega
m
, em síntese,
o
s apelantes
que não houve inércia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que os exequentes praticaram diversos atos voltados à satisfação do crédito. Sustenta, ainda, a nulidade do reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de intimação específica para impulsionar o feito, bem como
afirma
que parte da paralisação processual decorreu de demora imputável ao próprio serviço judiciário. Aduz, também, que a oferta de bens à penhora não poderia ser desconsiderada sem avaliação adequada, requerendo, ao final, o afastamento da prescrição intercorrente e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 346099899) nas quais rebate as alegações dos recorrentes, sem suscitar preliminares, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que, após a recusa do bem ofertado à penhora, os exequentes permaneceram inertes por longo período, sendo correto o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
devidamente preparado
(ID.
352437351
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
(S)
:
REINALDO CELSO BIGNARDI
e
VINICIUS BIGNARDI

APELADO
(S)
:
CINTIA BEE DE SOUZA PINTO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

I
nicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença que, em
cumprimento de sentença
voltado à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais, reconheceu a
prescrição intercorrente
e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, entendimento posteriormente mantido em sede de embargos de declaração.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o cumprimento de sentença teve início em
13/03/2019
e que, até outubro de 2025, transcorrera lapso superior a 6 (seis) anos, reputando aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Consignou, ainda, que as diligências promovidas pelos exequentes não produziram resultado prático útil, notadamente porque a tentativa de penhora on-line restou infrutífera e a constrição do veículo indicado nos
autos recaía sobre bem que, em tese, pertenceria a terceiro. À luz dessa premissa, concluiu pela configuração da prescrição intercorrente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos apelantes.

Do marco inicial da prescrição intercorrente

Os apelantes sustentam que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente a partir do início do cumprimento de sentença, em 13/03/2019. Alegam que não permaneceram inertes, pois praticaram diversos atos voltados à satisfação do crédito, requereram diligências, recolheram custas e impulsionaram o feito. Sustentam, ainda, que não houve intimação específica para dar andamento ao processo, nem arquivamento dos autos e que parte significativa da paralisação processual decorreu de demora imputável ao próprio serviço judiciário, e não à sua conduta.

A apelada, por sua vez, sustenta a correção da sentença, ao argumento de que, após a recusa do bem ofertado à penhora, os exequentes permaneceram inertes por longo período, sem promover diligências eficazes para localização de outros bens passíveis de constrição. Aduz que a prescrição intercorrente incide justamente para sancionar a inércia do credor no curso da execução e que meros requerimentos de diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, razão pela qual deve ser mantida a sentença extintiva.

Pois bem.

Assiste razão aos apelantes.

A prescrição intercorrente ocorre quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente
no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, condicionada à inércia da parte.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923.

Pelo art. 921, III e §1o, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição por 1 (um) ano. Decorrido esse prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o
arquivamento dos autos (art. 921, §2o).

O §4o, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução
.

A Lei no 14.195/2021 alterou a redação do §4o do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano.

A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou não localização do executado (NEVES, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, §4o, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo STJ, no
AgInt
no REsp 2.090.626/PR (
DJe
02/05/2024), que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os
casos em que a execução foi paralisada por determinação
judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
– Grifo Nosso

Ainda, sobre o tema, destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO RECEBIDA POR PARENTE PRÓXIMO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. LEI 14.195/2021. APLICAÇÃO.

1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao recebimento da citação por parente próximo ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema.

3. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não retroage, sendo somente aplicável a partir de sua publicação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no REsp n. 2.214.429/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

O
Superior Tribunal de Justiça
definiu que, embora o CPC de 2015 preveja regramento específico em relação à prescrição intercorrente,
“seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO - REsp 1.620.919/PR, julgado em 14/12/2016)
.

Neste sentido, assi
s
te razão aos apelantes,
uma vez que
o marco inicial adotado
na sentença recorrida
para a contagem da prescrição intercorrente
,
qual seja, o início do cumprimento de sentença, em 13/03/2019
,
não pode prevalecer.

Isso porque, considerada a disciplina originária do Código de Processo Civil de 2015, aplicável à situação em exame, a prescrição intercorrente pressupunha a conjugação de requisitos específicos, dentre eles a
suspensão formal da execução
, nos termos do art. 921 do CPC e a subsequente inércia do exequente no período legalmente relevante.

No caso dos autos, todavia,
não houve decisão formal suspendendo a execução com fundamento no art. 921, III, do CPC
, nem se verifica quadro processual compatível com abandono do feito, haja vista a existência de movimentações processuais relevantes ao longo do cumprimento de sentença.

A propósito:

EMENTA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito com cláusula de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve inércia injustificada do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente, considerada a disciplina do CPC/2015 e a alteração introduzida pela Lei no 14.195/2021, cuja aplicação é irretroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, já reconhecida pela jurisprudência sob a égide do CPC/1973 e disciplinada nos
arts
. 921 a 923 do CPC/2015, pressupõe inércia do credor no curso da execução.

4. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 921, §4o, do CPC/2015, antecipou o termo inicial da contagem do prazo, mas sua aplicação é irretroativa, não alcançando execuções suspensas antes de sua vigência.

5. No caso, constatam-se diligências e movimentações processuais relevantes, inclusive penhoras efetivas, o que afasta a caracterização da inércia do exequente.

6. Não há decisão formal suspendendo a execução com base no art. 921, III, do CPC/2015. Assim, não há que falar em prescrição intercorrente pela redação original do CPC, a qual exige inércia do credor após o término do prazo de suspensão da execução.

7. Não configurada a prescrição intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor pelo prazo prescricional da pretensão material, não se aplicando retroativamente a nova redação do art. 921, §4o, do CPC/2015, dada pela Lei no 14.195/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219, §1o; CPC/2015,
arts
. 921 a 923; Código Civil, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

(N.U 0000320-45.2011.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025)

Desse modo, à luz da redação original do CPC/2015, não se mostra juridicamente possível considerar consumada a prescrição intercorrente, pois ausentes precisamente as duas premissas que lhe dariam suporte, quais sejam: a suspensão formal do processo e a inércia do exequente após o término do prazo de suspensão.

Noutro giro, a própria sentença assentou que o prazo prescricional incidente na hipótese é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão voltada à satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda assim, mesmo que se adotasse, apenas por argumentar, a disciplina superveniente introduzida pela Lei n. 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921, § 4o, do CPC, o resultado não seria diverso. Isso porque essa alteração legislativa entrou em vigor apenas em 27/08/2021, passando a prever que o termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, a partir da qual se inicia automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, somente depois fluindo o prazo prescricional material.

Logo, ainda sob essa perspectiva normativa mais recente, tampouco se aperfeiçoaria a prescrição intercorrente no caso concreto, porquanto não houve tempo suficiente para o transcurso do prazo quinquenal, contado após o período de suspensão automática de 1 (um) ano subsequente à ciência da diligência frustrada de localização de bens.

Em reforço argumentativo
, a conclusão adotada na sentença também não se sustentaria diante da demora imputável ao próprio mecanismo da Justiça. Com efeito, os autos revelam que os exequentes requereram, em tempo oportuno, a adoção de medidas de pesquisa patrimonial e providenciaram o recolhimento das guias pertinentes em 27/11/2021. Não obstante, o feito permaneceu sem impulso útil por largo período, vindo a ser novamente movimentado apenas em momento posterior, já em 2024, sem que tal delonga pudesse ser imputada aos credores.

Nessa perspectiva, incide à espécie a
ratio

da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a parte não pode ser prejudicada pela demora inerente aos mecanismos da Justiça, que impede a imposição de ônus processual decorrente de mora exclusivamente atribuível ao serviço judiciário.

Portanto, seja pela ótica da redação originária do CPC/2015, que exigia suspensão formal do processo e inércia do exequente, seja pela ótica da redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, que deslocou o marco para a ciência da não localização de bens, não se verifica, no presente caso, suporte jurídico para a manutenção da sentença extintiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
vergastada,
que extinguiu a execução com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que
não foram fixados no Juízo da origem
(CPC - art. 85, § 11).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026